Tribunal: TJMT
Processo: 0001127-28.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001127-28.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 017.216.641-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENELMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 827.649.641-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DO RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se a vítima reconhece o réu extrajudicialmente e, sob o crivo do contraditório, ratifica tal atuação, explicitando as razões pelas quais lhe atribuiu a autoria delitiva e as circunstâncias nas quais realizou o ato, de forma segura. Além do mais, há os depoimentos de investigadores da polícia civil, robustecendo o acervo probatório e impedindo a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT nos autos da ação penal n.º 0001127-28.2016.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 172325191, o recorrente requer a
absolvição
por insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, ao argumento de que, para além da negativa de autoria por si sustentada,
a
res furtiva
não foi apreendida em seu poder e
o reconhecimento perfectibilizado pela vítima ocorreu tardiamente, sendo, portanto, passível de erro.

Em contrarrazões anexadas sob o ID 172325197, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pede seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177391199, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, por entender existir prova suficiente da materialidade e autoria delitivas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
foi
denunciado
(ID 172325151 - Pág. 3 e ss.) e
condenado
(ID 172325181) pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, pois, na data de
17 de dezembro de 2015
, por volta das 01h11, na residência localizada na rua das Japuíras, n.

03, quadra 09, no bairro Hélio Ponce de Arruda, na cidade de Várzea Grande – MT, mediante violência e grave ameaça, na companhia de terceiro não identificado,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) furadores de cinto, 01 (um) livro, 02 (dois) conjuntos de costura, quantia indeterminada em moedas e diversas bijuterias, todos pertencentes à vítima
Enelma Cristina de Souza Alves
.

Nos termos delimitados na exordial acusatória, o recorrente e o comparsa ingressaram na residência da vítima e passaram a procurar objetos de valor, razão pela qual adentraram em um dos quartos, onde a vítima se encontrava. Nesse momento, proferiram ameaças contra ela e exigiram a entrega de dinheiro ali porventura existente; todavia, percebendo que não aufeririam expressivo lucro, subtraíram os bens acima delineados e empreenderam fuga.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

Conquanto a i. defesa sustente que o reconhecimento perfectibilizado pela vítima se mostra frágil diante do decurso temporal, com o acréscimo de que há a negativa de autoria do réu e ausência de apreensão da
res furtiva
em seu poder, a partir da detida análise dos autos, conclui-se que o pedido absolutório
não merece
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
172325151 - Pág. 9/12), do relatório policial (ID 172325151 - Pág. 13), do auto de avaliação indireta (ID 172325151 - Pág. 60) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, a despeito de o recorrente
Anderson Fernando de Aguiar
ter negado
extrajudicialmente
o cometimento do crime (ID 172325151 - Pág. 54) e de inexistir narrativa judicial, pois reconhecida a sua revelia (ID 172325173), é certo que subsistem provas aptas e suficientes para respaldar a condenação criminal.

Com efeito, a vítima
Enelma Cristina Souza Alves
esclareceu na fase inquisitiva (ID 172325151 - Pág. 13/14) que o crime foi realizado por dois indivíduos, que ingressaram na sua residência e avançaram para o quarto, onde, então, perceberam a sua presença e o fato de estar observando o transcurso da ação ilícita. Assim, um dos infratores lhe determinou que ficasse
“de boa”
(sic), pois, do contrário,
“arrebentaria a cabeça dela” (sic),
sobrelevando, por oportuno, ter visto o rosto desse indivíduo.

No dia seguinte, i
niciou o trajeto até à Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, avistou no interior de um lava-jato, situado perto da
‘Cohab Dom Orlando Chaves’
, um
“rapaz bastante semelhante ao que entrou na sua casa”
(sic). Destarte, relatou tal particularidade à Polícia Civil e, posteriormente, compareceu na repartição, onde manuseou o acervo fotográfico e atribuiu a autoria delitiva ao indivíduo
‘Anderson’
, conhecido por
‘Socó’
, materializando o ato por meio do
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa
(ID
172325151 - Pág. 16).

Supervenientemente, após os agentes públicos empreenderem diligências e conduzirem o réu à unidade policial, a vítima retornou ao local e o apontou como o autor do crime,
procedendo, desta vez, ao
reconhecimento de pessoa
, com a absoluta certeza, observadas as formalidades do art. 226 do CPP (ID
172325151 - Pág. 57).

Sob o crivo do contraditório
,
Enelma Cristina Souza Alves
reiterou a narrativa pretérita, afirmando que escutou barulhos pela casa e, ao abrir os olhos, percebeu que um dos infratores estava muito próximo de si, determinando que
“ficasse de boa”
(sic), pois queriam apenas o dinheiro ali porventura existente.

Relembrou que a ação foi executada por, no mínimo, duas pessoas, nada obstante tenha visto apenas o rosto do indivíduo que lhe proferiu as ameaças, mencionado o fato de ele não fazer o uso de qualquer artifício para ocultar a face e de também adentrar um feixe de luz no seu quarto, que lhe permitia captar suas características.

Outrossim, destacou que visualizou um indivíduo no interior de um lava-jato e, desde logo, teve a certeza de que era o autor do crime, razão pela qual comunicou o fato à polícia e compareceu na repartição pública para reconhecê-lo por fotografia. Posteriormente a isso, ocorreu a prisão do réu, motivando-a a retornar na Delegacia de Polícia e
a proceder ao reconhecimento pessoal
, sem qualquer dúvida, após olhar múltiplas pessoas por meio de uma
“janelinha”

(sic)
(Relatório de Mídia de ID 172325153).

Malgrado a i. defesa intente desconstituir os reconhecimentos feitos pela vítima, sob o viés de que foram materializados muito tempo após o cometimento crime, tornando-os passíveis de equívocos, dessume-se que a sua primeira atuação [reconhecimento fotográfico] ocorreu em 21/12/2015,
quatro dias
depois a consumação do crime, após visualizar o réu em um estabelecimento comercial. O ato subsequente adveio em 15/01/2016, aproximadamente
vinte e cinco dias depois
, tempo o qual não se pode considerar exagerado, tampouco bastante para causar esquecimento ou confusão na ofendida, especialmente dadas as particularidades outrora descritas.

Nesse diapasão,
aplica-se o hodierno entendimento jurisprudencial no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

No caso concreto, os investigadores de polícia
Adriana Figueiredo de Souza
e
Marcos Bebiano dos Santos
afirmaram

que a vítima procedeu aos reconhecimentos fotográfico e pessoal do ora recorrente, atuando, em ambas as oportunidades, com segurança e absoluta certeza, a revelar, portanto, que se trata de elementos probatórios de especial valia para a prolação da r. sentença condenatória, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCRR/TJMT.

Sob outro viés, cumpre dizer que a
simples negativa de autoria por parte do réu em juízo, sob a escusa de que detém o hábito de perpetrar apenas delitos de furto, não basta para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Em arremate, o édito condenatório não se desconstitui pela falta de apreensão da
res furtiva
, tendo em vista que inexistiu prisão em flagrante do réu e houve elastério temporal suficiente para que ele se desfizesse dos bens, notadamente por serem de baixo valor econômico. De mais a mais, não se trata de condição essencial para a prolação de édito condenatório, se presentes outras provas para formação da convicção do julgador, como ocorre no caso concreto.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON FERNANDES DE AGUIAR
, mantendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0001127-28.2016.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023